Tribunal: TJSP
Processo: 2024951-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – Arguição de nulidade da intimação da penhora por edital – Possibilidade – Executada a qual, contudo, tinha conhecimento da penhora e da respectiva designação de hastas públicas – Ausência de nulidade na hipótese – Decisão mantida – Negado provimento.